Tribunal: TJMT
Processo: 1027028-40.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027028-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), DIRCEU PEDRO ZANETTI JUNIOR - CPF: 054.501.891-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÕES NO EDITAL. EFEITO SUSPENSIVO. REFORMA DA DECISÃO NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu as alterações realizadas no edital de um concurso público, relativas ao Teste de Aptidão Física (TAF), que haviam sido
implementadas
para garantir isonomia entre os gêneros, conforme recomendação do Ministério Público.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a
decisão judicial de
suspensão das alterações no edital, realizadas para garantir a isonomia entre os gêneros, foi adequada, considerando a proximidade do teste físico e a necessidade de preservar a segurança jurídica do certame.

III.
Razões de decidir

3. A intervenção judicial no caso extrapolou os limites do controle de legalidade, interferindo indevidamente na discricionariedade administrativa, pautada pelos princípios da legalidade e da isonomia.

4. As alterações no edital foram
implementadas
conforme as normas estabelecidas e não causaram prejuízo aos candidatos, sendo adequadas para garantir a igualdade de tratamento entre homens e mulheres.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Alterações em edital de concurso público, realizadas para garantir isonomia entre os gêneros, não devem ser suspensas quando observam os princípios da legalidade e da segurança jurídica, especialmente quando não causam prejuízo aos candidatos.
”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, Acórdão 1125217, 5ª Turma Cível, Rel. Des.
Josaphá
Francisco dos Santos, j. 19/09/2018.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
a
gravo
de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT) contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1009779-38.2023.8.11.0045, deferiu a tutela de urgência almejada e determinou a suspensão da eficácia das alterações do Edital n. 01/2023-GCM, referentes às vedações contidas no item 12.4, bem como que o Município
desse ampla
divulgação
ao retorno das regras originais.

Em suas razões recursais,
a parte

a
gravante alega que a decisão recorrida viola a segurança jurídica, a isonomia do certame e os direitos dos demais candidatos inscritos no concurso público.

Aduz que a alteração do Edital ocorreu em decorrência da recomendação encaminhada pelo Ministério Público, para garantir isonomia de gêneros no certame e que não havia tempo hábil para cumprir as determinações contidas na decisão recorrida, pois o
t
este de
a
ptidão
f
ísica

-

TAF estava agendado para 12
.
11
.
2023.

Assevera que a retificação do Anexo IV do Edital n. 01/2023-GCM, que disciplina o TAF, foi especificamente em relação ao teste das candidatas do gênero feminino, após a recomendação encaminhada pela 1.ª Promotoria de Justiça Cível de Lucas do Rio Verde, em 19
.
10
.
2023, que versava sobre a isonomia de gêneros no certame.

Sustenta que o item 20.1.2.
do
Edital assegurou aos realizadores do Concurso Público o direito de efetuar eventuais retificações no instrumento de comunicação oficial.

Defende que as alterações não foram substanciais ao ponto de causar qualquer prejuízo aos candidatos, pois não alcançaram data, local ou a forma de execução da etapa.

Expõe, ainda, que a jurisprudência pátria está firmada no sentido de que ao Poder Judiciário não cabe reexaminar critérios de aferição adotados pela Banca Examinadora.

Diante desse contexto, postula pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo, para a decisão recorrida ser suspensa, pelo menos, até análise do mérito deste
a
gravo.

Pugna, ao final, pelo provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, para manter as alterações do edital e garantir a continuidade regular do concurso público.

O efeito suspensivo pleiteado foi concedido no Id.
190961184
, cuja decisão foi objeto de interposição de agravo interno (Id.
201641199
), sendo que a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (Id.
229431698
).

A parte agravada não apresentou resposta ao recurso (Id.
241699190
).

Instado, o órgão ministerial não se manifestou sobre o mérito recursal (Id. 241961657).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se
de
a
gravo
de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT) contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1009779-38.2023.8.11.0045, deferiu a tutela de urgência almejada e determinou a suspensão da eficácia das alterações do Edital n. 01/2023-GCM, referentes às vedações contidas no item 12.4, bem como que o Município
desse ampla
divulgação ao retorno das regras originais.

A controvérsia gira em torno da suspensão das alterações promovidas no Edital 01/2023-GCM do concurso público para a Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde
(MT)
, especificamente no que tange ao Teste de Aptidão Física (TAF).

As modificações ocorreram por recomendação do Ministério Público, para garantir a isonomia de gêneros no certame, ajustando as exigências físicas para as candidatas do sexo feminino.

Pois bem.

De início, registre-se que o Edital n. 01/2023-GCM é o instrumento normativo que regulamenta o concurso público para Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde (MT), e qualquer alteração em suas disposições deve observar os princípios da legalidade e vinculação ao edital, conforme dispõe o artigo 37, da Constituição Federal.

Nesse sentido, sabe-se ainda que a atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente na verificação da
legalidade do edital de regência e do cumprimento de suas normas pela autoridade responsável.

No caso,
quando da análise do pedido de concessão do efeito suspensivo formulado no presente recurso, restou consignado na oportunidade que
a Administração Pública respeitou as normas estabelecidas no subitem 20.1.2 do edital, que prevê que qualquer emenda só poderá ser realizada mediante edital de retificação.

Nesse sentido, restou consignado que:

“[...].

Extrai-se dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento que, a princípio, assiste razão ao Recorrente.

O Edital do concurso público, no subitem 20.1.2, que trata das Disposições Finais, estabelece o seguinte:
quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio de edital de retificação.

Os itens 1.6 ao item 1.7 do referido documento preceituam:

“
1.6.
Todos os atos oficiais relativos ao Concurso Público serão publicados no site www.selecon.org.bre/ou no Diário Oficial de Contas – TCE,
http://www.tce.mt.gov.br/diario
.

1.6.1. Somente serão publicados no site da PMLRV www.lucasdorioverde.mt.gov.br, a Publicação Inicial do Edital, bem como sua homologação final com a lista dos aprovados, demais alterações deverão ser
acompanhadas pelo site do INSTITUTO SELECON www.selecon.org.br e/ou no Diário Oficial de Contas – TCE,
http://www.tce.mt.gov.br/diario
.

1.7.
O candidato deverá acompanhar as notícias relativas a este Concurso Público nos sites citados no subitem

1.6, pois, caso ocorram alterações nas normas contidas neste Edital, elas serão neles divulgadas
”
.

Da análise dos autos de origem (1009779-38.2023.8.11.0045), verifica-se que o Agravado colacionou nos ids. 134087989/134088791, os Editais Retificadores n. 2, 4 e 5, o que comprova que a Administração Municipal respeitou a norma inserta no subitem 20.1.2, que prevê que qualquer retificação só poderá ser realizada mediante edital de retificação.

Importante consignar que a atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer queao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

Sabe-se que o Edital do Concurso faz lei entre as partes, logo a Administração deve total respeito aos seus ditames e, desde que não haja prejuízo aos candidatos, é possível que ocorram retificações no edital, mesmo após a abertura do certame.

Desta feita, perfilho do entendimento exarado no seguinte julgado:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
RETIFICAÇÃO DO EDITAL APÓS ABERTURA DO CERTAME. SENTENÇA mantida.

1. A atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente na verificação da legalidade do edital de regência e do cumprimento de suas normas pela autoridade responsável.

2. A jurisprudência consolidada em relação aos concursos públicos deve ser aplicada nos processos seletivos simplificados, no que couber, na medida em que a Administração Pública deve seguir os mesmos princípios norteadores do direito administrativo em todos os seus atos, em especial os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? [1].

3. É assente o entendimento neste Tribunal de que é possível que ocorram retificações no edital após a abertura do certame, desde que não haja prejuízos aos candidatos inscritos, o que não ocorreu no caso.

4
. Apelações e Remessa
Necessária não providas
.
Preliminares rejeitadas
. Unânime. [1] Acórdão 1125217, 07008107820188070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no
PJe
: 2/10/2018. Pág.
: Sem Página Cadastrada
”
.

(TJDF 07020159120218070001. Órgão Julgador: 3ª Turma Cível. Relatora: Fátima Rafael. Julgamento: 25/08/2021. Publicação: 14/09/2021). – Negritei.

Ademais, não se vislumbra no caso qualquer prejuízo aos candidatos do certame decorrentes dessas alterações, o que representa ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pois não há, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em contrapartida, verifica-se que a relevância da fundamentação apresentada pelo Agravante, neste recurso, demonstra a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, já que os candidatos aprovados para essa fase de aptidão física aguardavam a realização da prova para 12/11/2023 e, por isso, a suspensão dos efeitos da decisão prolatada pelo Juiz de Direito
a quo
é medida impositiva.

Com efeito,
as alterações foram
implementadas
para garantir o tratamento equânime entre homens e mulheres, respeitando as diferenças fisiológicas entre os gêneros, sem causar prejuízos aos candidatos
inscritos
.

Ademais, as modificações visam dar cumprimento ao princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 5º, inciso I, da Constituição Federal.

Registre-se que a
suspensão das alterações do edital um dia antes da realização do Teste de Aptidão Física acarreta grave prejuízo à segurança jurídica e à regularidade do certame, além de frustrar a expectativa legítima dos candidatos que se prepararam conforme as novas regras.

Nesses termos
,
considerando a peculiaridade do caso em análise,
entendo que a decisão agravada extrapolou os limites do controle judicial, interferindo de forma desarrazoada na discricionariedade da Administração Pública, com prejuízo ao bom andamento do certame.

A manutenção das alterações no edital
, neste momento,
se revela a medida mais adequada para garantir a igualdade e a segurança jurídica do concurso público.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO

a
o
recurso de
agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e manter as alterações promovidas no Edital 01/2023-GCM, garantindo a continuidade do concurso público conforme previsto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024